Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do objeto, arguida em contrarrazões (ID 68295380). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102